Tribunal: STF
Processo: ARE 1425149
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO (CP, ART. 155, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. (I) JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. (II) COMPENSAÇÃO ENTRE A FIANÇA ESTIPULADA E A PENA DE MULTA FIXADA NA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO POSSÍVEL, CONFORME ARTIGO 336, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTUDO, SITUAÇÃO QUE DEPENDE DE CÁLCULO ACERCA DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS PELO RÉU, COMO EVENTUAIS ENCARGOS PROCESSUAIS. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 
    MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. DISCUSSÃO ACERCA DA PENA APLICADA. (I) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA "AMOTIO". INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA, AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO, QUE É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A CONSUMAÇÃO DO DELITO. VERBETE 582 DA SÚMULA DO STJ. (II) PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 171 DO STJ. TIPO PENAL QUE ESTABELECE A PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ADEMAIS, DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, ATENTANDO-SE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, PARA OPERAR A SUBSTITUIÇÃO, NOS PARÂMETROS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 13 de março de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.